Tribunal: TCU
Processo: 003.911/1999-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito decorrente de sobrepreço em contrato de duplicação de passagem urbana da BR-070.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração contra o Acórdão 1332/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a prescrição em favor de Agrimat Engenharia Industria e Comercio Ltda. e Francisco Augusto Pereira Desideri, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1332/2022-TCU-Plenário ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.